Tribunal: TJSP
Processo: 0008235-90.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura de vista à defesa previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da progressão de regime) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' –

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura de vista à defesa previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da progressão de regime) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para nova manifestação defensória – Contraditório exercido – Inexistência de interesse em nova abertura de vista – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Nova redação dada ao §1o do art. 112 da LEP, disposta pela Lei no 14.843/24, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico – Precedentes – Ademais, cuida-se de sentenciada que amarga condenação figura hedionda, a evidenciar a necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva – Necessidade de avaliação mais rigorosa das condições pessoais da condenada – Decisão mantida – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.